Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, a Procuradoria do DF informou acerca do julgamento do IRDR 15 (0717865- 62.2019.8.07.0000) (ID 25432270). Intimado, o recorrente manifestou-se sob ID 25914730. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O presente agravo de instrumento possui como escopo a revogação da decisão que suspendeu o processo originário, em virtude de decisão proferida no bojo do IRDR 15, para a suspensão dos feitos que versassem sobre o mesmo tema. Conforme noticiado nestes autos, foi realizado o julgamento do IRDR 15 (0717865-62.2019.8.07.0000), tendo transitado em julgado (ID 26430392). Nos termos do art. 982, § 5o do CPC, cessa a suspensão determinada pelo IRDR se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, assim como é o caso em questão. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 25 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006